Tribunal: TJBA
Processo: 8027546-73.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027546-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

TRIBUNAL PLENO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES AGITADAS PELO ESTADO DA BAHIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
SUFOTUR. ACOLHIDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. “
SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2023
”. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. DÉBITOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. DISPENSA LEGAL. MANIFESTAÇÃO CULTURAL RECONHECIDA PELA LEI Nº 14.555/23 QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE AÇÃO SOCIAL E FIGURA NAS EXCEÇÕES LISTADAS NO § 3º DO ART. 25, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito da Ação Ordinária de fundo.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR, tendo em vista que a Lei nº 14.534/23 criou a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR, como órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Turismo - SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo, com a finalidade de gerenciar e executar a Política de Fomento e Desenvolvimento do Turismo, bem como a promoção de eventos turísticos, no âmbito estadual, logo não detendo personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode figurar como ré da presente ação. Preliminar acolhida.

3. Quanto a preliminar de perda superveniente de objeto, inexiste qualquer justificativa para extinção do processo sem resolução do mérito, sobremodo em razão da concessão da tutela de urgência prévia, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a Municipalidade autora, de fato, fazia
jus
à pretensão concedida em sede de liminar. Ademais, existe uma questão controvertida de natureza jurídica, que é dirimir a controvérsia quanto a existir, ou não, direito subjetivo do Município de Presidente Jânio Quadros a auferir recurso financeiro definido como transferência voluntária, independente da comprovação de adimplência com a União, cujo objeto é a pavimentação de ruas, sendo inconteste a necessidade do provimento jurisdicional vindicado. Preliminar rejeitada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte já manifestou a compreensão, respectivamente, de que as ações culturais integram o conceito de ação social; bem como que as festas juninas são manifestações sociais de natureza cultural, para fins de beneficiamento da exceção prevista no art. 25, §3º da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Confirmação da decisão relatorial antecipatória de tutela que se impõe, em razão da procedência do pleito autoral.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária nº
8027546-73.2023.8.05.0000
, em que figuram, como autor, o

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
, e, como réus, a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA (SUFOTUR)
e o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno,
acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva da

Superintendência de Fomento ao Turismo - Bahiatursa (SUFOTUR),
rejeitar a preliminar
de perda superveniente de objeto, ambas agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de contestação,

e, no mérito, conhecer e
JULGAR PROCEDENTE
a presente Ação Ordinária, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator